Tribunal: CARF
Processo: 13888.000281/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000281/2004-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.347 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COSTA PINTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e a aluguel
(na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e não tipo de
contrato.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos entendimentos
firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de recurso repetitivo), os
gastos realizados na fase agrícola com o transporte de trabalhadores, são relevantes e
essenciais e podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos:
1. Por unanimidade, reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola; 2. Por
maioria de votos, reverter as glosas sobre as despesas de transporte de trabalhador na fase
agrícola, vencidos a Relatora, Mara Cristina Sifuentes, e o conselheiro Márcio Robson Costa,
que negavam provimento. Designado o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000281/2004-46
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de compensação, fls. 3-5 (retificada às fls. 50,
88-89) de créditos do PIS não-cumulativo referentes ao 2o trimestre/2003, no valor de
R$ 84.178,3 com débitos da CIDE incidentes em 01/2004, no montante de R$ 5.138,88,
respectivamente, protocolizado em 13/02/2004.
Posteriormente, foi juntado por anexação ao presente o processo no 13888.000663/2004-
70 (fls. 111-156), que trata da compensação de débitos da CIDE e da Cofins incidentes
em 03/2004, no valor de R$ 34.753,85, e R$ 19.105,71, respectivamente, com os
mesmos créditos de PIS não-cumulativo referentes ao 2o trimestre/2003. O pedido foi
datado de 14/04/2004.
A DRF/Piracicaba proferiu o Despacho Decisório no 165, de 20/02/2009 (fls. 158-162),
para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$ 61,277,57, e para
homologar as compensações até o limite do direito creditório.
Foram glosados, portanto, R$ 22.900,73. Como foram utilizados R$ 5.138,88 para
compensação no presente processo, e R$ 53.859,56 nas compensações declaradas no
processo no 13888.000663/2004-70, restou o montante de R$ 2.279,13 para outras
compensações ou pedido de ressarcimento.
Transcrevemos, a seguir, excerto do despacho decisório, sobre as glosas efetuadas pela
fiscalização:
“Quanto à planilha de fl. 70, na qual a contribuinte relaciona os diversos custos e
encargos incorridos em cada mês, que compõem a base de cálculo dos créditos, a
fiscalização efetuou glosas em relação às contas 4301141408- SERVIÇOS
PRESTADOS TERCEIRIZAÇÃO - 4301202003 - TRANSPORTE TURMA -PJ E
4301212105 - ARRENDAMENTO AGRÍCOLA - COLIGADAS, nos valores de R$
284.177,01, RS 246.155,88 e R$ 1.488.661,02, respectivamente nos meses de abril,
maio e junho de 2003, para as quais atribui justificativas convincentes, entre elas,
aproveitamento de custos na aquisição de matérias primas sem a correspondente amparo
em documento fiscal, custos com serviços de transportes de pessoal, não admitido pela
legislação vigente (IN 404/04, art. 8°, § 4° c/c/ § 9°, assim como com arrendamento
agrícola.
Elaboradas duas planilhas que demonstram os cálculos efetuados pela empresa, obtendo
créditos a ressarcir no valor de R$ 84.178,30 e os efetuados pela fiscalização, após as
glosas, tendo como resultado um direito de crédito de R$ 61.211,51. Assim, propõe, o
auditor diligente, um ressarcimento no valor de R$ 61.277,57, para compensação dos
débitos
cadastrado
neste
processo
R$
5.138,88
e
no
processo
anexo
13888.000663/2004-70, no valor de 53.859,56, além de um direito a ressarcir de um
saldo remanescente de R$ 2.279,13, em face do pedido de fl. 62.”
O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 194-
206, para alegar que:
a) A não-cumulatividade do PIS e da Cofins não poderia ser equiparada à
não-cumulatividade do ICMS e do IPI; conseqüentemente, o conceito de
insumo para o PIS e a Cofins não poderia ser o mesmo que o constante
da legislação do IPI;
b) O conceito de insumo representaria “cada um dos elementos, diretos e
indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por
exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-
obra, energia elétrica, etc.”, e não poderia ser restringido pelas Instruções
Normativas no 247/2002 e 404/2004;
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

c) No conceito de aluguel de prédio, deveria ser enquadrado o
arrendamento de propriedades rurais, pois o conceito de prédio serviria
tanto para imóvel urbano quanto para rural; A Lei no 8.629/93 definiria o
imóvel rural como “o prédio rústico, de área contínua, qualquer que seja
a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração
agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”;
d) Seria indevida a glosa dos créditos de veículos utilizados pelo
contribuinte, pois o transporte de cana e a locomoção de funcionários nas
lavouras também seriam vinculados ao processo produtivo;
Concluiu requerendo a reforma da decisão e o reconhecimento integral
do crédito aludido.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-43.026, em 28/06/2013, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão
direito ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa
incidente em suas aquisições.
RENÚNCIA FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALUGUEL
DE PROPRIEDADE RURAL.
Norma que implica em renúncia fiscal deve ser interpretada
restritivamente, impossibilitando o reconhecimento do direito a crédito
relativo às despesas de aluguel de propriedade rural.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa, com a aceitação tácita da interessada, e é
insuscetível de ser trazida à baila em momento processual subsequente.
Regularmente Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, resumidamente:
- em 13/08/2013 confirmou a ciência do acórdão da DRJ, apresentando em
11/09/2013 o Recurso Voluntário no DERAT/SP;
- inexistência de matéria não impugnada;
- improcedência do fundamento do acórdão com base nas INs 247/02 e 404/04,
necessidade de anulação da decisão;
- ilegalidade da glosa sobre o ajuste no preço de aquisição da cana-de-açúcar;
- glosa sobre o transporte dos trabalhadores rurais;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

- glosa sobre os custos de arrendamento agrícola;
- pedido de diligência;
- junta documento apresentando o processo produtivo da empresa;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, alega que não existe matéria não impugnada como afirmado no
acórdão DRJ, em relação a variação do preço da cana e o transporte de trabalhadores agrícolas.
E que em análise perfunctória, superficial, da petição fls. 194/211 é suficiente para
constara que as glosas sobre serviços prestados, terceirização e transporte de turmas, foram
devidamente rechaçadas, uma vez que atestou a ilegalidade do conceito de insumo crivado na IN
no 404/04, e utilizado como base legal para as glosas.
A glosa apresentada pela recorrente em manifestação de inconformidade é
genérica, como ela mesma afirma em Recurso Voluntário. E por isso o acórdão DRJ afirma que
“o recorrente não apresentou contestação em relação as contas glosadas pela autoridade a quo:
serviço prestados – terceirização, sobre os ajustes referente a variações de preço da cana de
açúcar, e transporte de turma – PJ, sobre o serviço de transporte de funcionários do setor
agrícola.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de
inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
O recurso deve satisfazer certos pressupostos para ser conhecido, dentre os quais
está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão recorrida. Isso se traduz na
identificação, na peça recursal, dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
contestação, com a delimitação específica das matérias de discordância e das razões e provas
pertinentes.
Apontar os fatos e fundamentos jurídicos constitui pressuposto de admissibilidade
do recurso que impede o conhecimento de contestações genéricas ou formuladas sem qualquer
correspondência com o teor da decisão recorrida: tal é a lógica capturada pelas normas
enunciadas no art. 16, inciso III, e art. 17, ambos do Decreto no. 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

...
Por isso não se admite impugnação genérica no contencioso administrativo. No
caso de glosa de insumos o contribuinte deve apresentar para quais itens glosados existe
discordância e as razões porque entende que deveria ser revertida. Só assim será possível a
análise da autoridade julgadora.
Em sua manifestação de inconformidade a empresa inicia discorrendo sobre a não
cumulatividade do PIS e Cofins, e adiciona argumentações sobre a ilegalidade das IN SRF
247/02 e 404/04, agregando doutrina. Após discorre especificamente sobre as glosas sobre as
despesas de arrendamento agrícola, concluindo sua manifestação.
Sendo assim deixo de acatar a preliminar apresentada.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se encontra
decidido, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e
seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A
partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em
resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No acordão recorrido verifica-se que os julgadores de primeiro grau utilizaram
o conceito de insumo estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, a regulamentação do conceito de insumo foi definida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentro de sua competência legal (art. 92 da Lei 10.833/2003 e art. 66 da Lei
10.637/2002), através das INs SRF no 404/04 e n° 247/02.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ, já
que não observaram a aplicação do REsp STJ, que não estava ainda disponível à época do
julgamento.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

Primeiramente, cumpre esclarecer que a manifestação da recorrente se resume à
possibilidade de créditos para fins de ressarcimento da Cofins, relativo ao tipo de imóvel que
estaria abrangido pelo “aluguel de prédios”.
A Usina Costa Pinto SA açúcar e álcool, pelo que consta nos autos é uma
sociedade de capital aberto, mas não existem outras informações sobre qual o objeto social da
empresa, apesar de inúmeros documentos, repetidos, de atas sociais publicadas em jornais de
grande circulação e procurações. Poderia inferir-se que trata-se de um Usina que produz açúcar e
álcool, pela sua denominação social, entretanto isso não leva a certeza de que ela também se
dedica a atividade pré-industrial, ou agropecuária, da produção do açúcar e álcool.
No site da Bovespa consta que a atividade da empresa é Distribuição de
Combustíveis em Geral. A Importação. A Exportação. A Produção E A Comercialização de
Açúcar. de álcool. de Cana-de-açúcar E Demais Derivados Destes; A Navegação; Exploração
Agrícola.
Por meio de pesquisa na internet obtivemos a seguinte informação:
Unidade Costa Pinto Piracicaba - São Paulo Matriz do Grupo Cosan, a
Costa Pinto é uma das maiores unidades produtivas do Brasil, além de
sediar o prédio administrativo da Companhia. Os constantes
investimentos em pesquisa e inovação tecnológica tornaram-na uma
das mais modernas do setor. A unidade onde nasceu a Cosan está
localizada na mais tradicional região canavieira do estado, o que
possibilitou à Costa Pinto incorporar várias outras unidades produtoras
da região como forma de ampliar sua fronteira agrícola e capacidade
industrial. Esta unidade possui certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade pela ISO 9001:2000 do processo de produção de alcoóis
etílico
hidratado,
anidro
e
destilado
alcoólico.
https://www.novacana.com/usinas_brasil/fabrica/unidade-costa-pinto

O que parece confirmar sua atuação na fase agrícola e industrial. Também em
pesquisa na internet encontramos a informação que a empresa pertence ao Grupo Raizen
Energia.
O documento apresentado anexo ao recurso voluntário, efetuado pelo Grupo
Cosan, traz uma descrição resumida do processo de produção de açúcar e álcool, aparentemente
se trata da descrição de um processo genérico de produção e não especificamente do processo de
produção da recorrente. E o laudo técnico, apresentado posteriormente ao Recurso Voluntário,
informa que ele foi solicitado pela Cosan SA à USP (Universidade de São Paulo), não tratando
especificamente do processo produtivo da recorrente, mas de um processo produtivo genérico.
Nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2011,
considera-se como empresa agroindustrial o “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”.
Em termos gerais, agroindustrial é uma unidade empresarial na qual ocorrem as
etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agrícolas “in natura” até a
embalagem prontos para comercialização, envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos,
como comércio, agroindustriais, prestadores de serviços, força estatal, entre outros.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

Em panorama geral, as atividades da Recorrente resumem-se no processo
produtivo do álcool, onde se é dividido em atividade rural e industrial, cuja subsunção perfaz a
atividade agroindustrial. Ou seja, verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a
industrial na transformação da cana em álcool e açúcar.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
insumos...") tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o
silogismo (se "a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a
"c"), não obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação
“direta” (ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal
para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis
de regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Resolução 3401-001.190, 28/09/2017, Conselheiro Rosaldo Trevisan.
A empresa apresenta planilha, de abertura de contas despesas onde consta a conta
4301212105 – ARRENDAMENTO AGRICOLA –COLIGADAS. Na ficha 06 do DACON
consta na linha 08 – Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
No Termo de Informação Fiscal discordou da inclusão dos itens seguintes, com a
justificativa posta a seguir:

O assunto não é unanimidade no CARF, tendo resultados favoráveis e contrários
as alegações das empresas quanto a possibilidade de creditamento do arrendamento rural, e
muitos dos acórdãos não foram proferidos por unanimidade, acórdãos no 3302-005.844, 3302-
006.737, 9303-009.737, 3201-004.207, 3201-004.278, 3401-006.851 e 3402-004.759.
Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social Cofins
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2007
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR
E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis rurais de pessoas jurídicas. (CARF; 3a Seção da 4a Câmara da 3a Turma Ordinária; Recurso Voluntário; Acórdão:
3403002.318;
Relator:
Ivan
Alegretti;
Sessão:
25.06.2013;
grifos
não
constam
no
original)

PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE
IMÓVEIS RURAIS.
PRÉDIO
RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal
dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não
edificado,
vez
que
a
Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
Acórdão 9303-007.535 Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Por pertinente reproduzo os esclarecimentos contidos no acórdão no 3401-
006.851, do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:

2.1.11.7. Todavia, como antedito, as despesas com instalações, estradas, pontes e cercas,
ainda que possam ser relevantes (sentido jurídico), inexiste prova neste sentido e a glosa
deve ser mantida.
2.1.12. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA para a Recorrente é equivalente ao aluguel de
prédio, e portanto, é possível o crédito desta despesa nos termos do artigo 3° inciso IV
da Lei 10.833/03. Isto porque, prédio, segundo a legislação de regência, engloba o
terreno sem construção. Ademais, aluguel é o valor pago como contraprestação ao
arrendamento agrícola.
Ainda que assim não fosse, o arrendamento agrícola, a posse do solo para plantio, é
essencial ao processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.1. A DRJ aborda o tema arredamento como uma linha no parágrafo destinado às
despesas com aquisição de entressafra, e afasta o direito ao crédito porquanto defende
que a etapa agrícola não faz parte do processo produtivo da Recorrente.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

2.1.12.2. O conceito de prédio no direito civil é diferente do usual e engloba terreno,
ainda que sem construção. No direito civil prédio significa imóvel, rural ou urbano,
edificado ou não, assim como gleba de terra, moradia, casa ou edifício. É o que se
depreende dos arts. 1251, 1252, do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Terra (art.
4°, inciso):
Código Civil
Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se
indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver
reclamado.
Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das
duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas
abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do
álveo.
Estatuto da Terra
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
2.1.12.3. Ainda, o inciso IV do artigo 3° da Lei 10.833/03 aparenta utilizar a palavra
aluguel não no sentido de tipo contratual, porém no sentido de contraprestação para a
alguém. Tanto assim é que a norma fala de “aluguéis de prédios pagos (...) a pessoa
jurídica”.
Na forma muito bem exposta pela Recorrente, o aluguel é uma das formas de
contraprestação ao contrato de Arrendamento Rural, nos termos do artigo 3° § 2° do
Decreto 59.566/66:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei. (...)
§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a
pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por
aluguel.
2.1.12.4. Por consequência, deve ser concedido o crédito decorrente das despesas com
arrendamento rural nos termos do artigo 3°, inciso IV da Lei 10.833/03. Conosco
precedentes deste Conselho:
DF CARF MF Fl. 3278Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-006.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária
Processo no 10880.722039/2015-61
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO. O arrendamento de imóvel rural, quando o
arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera direito
ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (Acórdão
3201-004.278)
2.1.12.5. Ao lado dos contratos de arredamento em que a contraprestação é o aluguel, a
fiscalização encontrou outros contratos de parceria em que o pagamento é feito por
meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana. Portanto, para estes
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

contratos o raciocínio acima é inaplicável, até porque não se trata de despesa, e sim de
lucro, receita de venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa.
2.1.13. A Recorrente alega que o diesel, gasolina, óleos e graxas e as peças,
equipamentos e acessórios de manutenção por si adquiridos são COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES E PEÇAS DE MANUTENÇÃO das máquinas e veículos utilizados
no processo de cultivo da cana.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais de pessoas
jurídicas e de coligadas se caracterizam como custos do processo produtivo, devendo ser
revertida a glosa.

Pelo exposto conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida
voto por dar parcial provimento para reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento
agrícola.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Redator designado.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme portaria de condução e
Regimento Interno deste Conselho, apresenta-se este voto vencedor sobre a reversão da glosa
realizada nos créditos aproveitados com base nas despesas de transporte de trabalhador na fase
agrícola.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e a IN SRF 404/04, antigamente
adotadas pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
Considerando a vasta jurisprudência deste Conselho, no que diz respeito ao
aproveitamento de créditos no regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento
dessa matéria, é necessário descriminar quais produtos ou serviços estão sendo pleiteados e
identificar a relevância e essencialidade dos dispêndios incorridos sobre esses na realização da
atividade empresarial.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

Durante a sessão de julgamento foi possível constatar que não há nenhuma
controvérsia sobre a glosa ter sido realizada sobre as despesas de transporte de trabalhador na
fase agrícola.
Logo, a partir da premissa de que o dispêndio em questão está identificado e
comprovado nos autos, cabe analisar se tal dispêndio pode ser considerado, ou não, como
essencial e relevante para fins de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não cumulativos, nos
moldes do inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/021.
Esta Turma de julgamento já tratou dessa matéria algumas vezes e, após diversos
e profícuos debates e análises técnicas, sedimentou o entendimento de que tais dispêndios devem
ser considerados para fins de aproveitamento de crédito, conforme precedente exposto a seguir (a
título de exemplo):

“Acórdão n.o 3201-006.370 (relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2004
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na
destilaria de álcool.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS
ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. No caso concreto,
faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus
compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas em relação aos gastos

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

incorridos com (i) ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de canade-açúcar e na
destilaria de álcool; (ii) combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-deobra)
dentro das lavouras e da unidade fabril, e os incorridos na fase comercial (exportação);
(iii) serviços de manutenção industrial; (iv) despesas com arrendamento agrícola e (v)
serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de
cargas.
(...)
Voto.
(...)
No tópico, ainda, defende a Recorrente que tem direito ao crédito sobre combustíveis
adquiridos para (i) o transporte do produto para exportação e indispensáveis a atividade
agroindustrial; (ii) transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo
de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização e em decorrência da
necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu estágio, pois são
necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por agrimensores,
agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar da
cultura.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito da crédito à
Recorrente, inclusive o destinado à exportação.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019).
De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação ao gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades necessárias e
indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS. Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que
são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo no
10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro Raphael
Madeira Abad; sessão de 27/03/2019).
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302- 005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”

Em geral, o transporte de empregados à empresa é considerado um custo
administrativo corriqueiro e comum em todos os tipos de negócio que possuem funcionários.
Portanto, é um dispêndio que possui mais relação com as questões administrativas gerais de uma
empresa do que com a realização da sua atividade.
Ou seja, a peculiaridade da atividade empresarial de determinado setor, em regra,
não vai alterar em nada o transporte dos funcionários à sede ou às unidades da empresa.
Contudo, justamente como uma exceção à regra, o transporte de funcionários à
lavoura, para produção de cana-de-açúcar, é uma situação peculiar, pois difere dos simples
transportes de funcionários à empresa e, essa diferenciação ocorre na medida em que este setor
econômico, em específico, exige um transporte que é realizado de forma diferente à locais
incomuns.
O transporte de empregados à lavoura, portanto, é também revestido de
essencialidade e relevância na medida em que se difere do simples transporte de funcionários à
sede da empresa.
É um transporte que, além de ter como destino um local de difícil acesso
(lavoura), além de ser distante dos centros urbanos e não contar com a segurança das boas
estradas (estradas de terra por exemplo) e infraestruturas, também exige o carregamento de
materiais de trabalho, EPIs específicos e funcionários específicos, que trabalham unicamente na
produção da cana-de-açúcar.
Como explicado no precedente citado, tais gastos são indispensáveis em todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. É necessária uma constante
vigilância das lavouras, em todos os estágios, pois os diversos fundos agrícolas precisam ser
analisados por agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de
tratar da cultura.
Fica evidente que a situação não possui nenhuma semelhança com nenhum dos
corriqueiros dispêndios administrativos.
Outro entendimento dos integrantes desta Turma2 que reforça a posição adotada, é
o exposto no Acórdão n.o 3201-003.411, que concluiu que os gastos realizados na fase agrícola

2 PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA AGRÍCOLA. CUSTOS.
CRÉDITO.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

para o cultivo de cana-de-açúcar a ser utilizado na produção do açúcar e do álcool também
podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins.
Diante de todo o exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que a glosa sobre as despesas de transporte de trabalhador na fase agrícola
também seja revertida.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de açúcar guardam estreita relação de
pertinência, emprego e essencialidade com o processo produtivo das variadas formas e composição do álcool e do
açúcar e configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das contribuições não
cumulativas. (Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Acórdão no 3201-003.411, 02/02/2018)

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.347 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000281/2004-46

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital